Tribunal: TJES
Processo: 5009874-22.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009874-22.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALIA GENOVEVA BURINI NATAL
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VOO SUPERIOR A 4 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

CASO EM EXAME

01. recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente seu pleito autoral diante da ausência de provas. Recorrente pugna pela reforma da sentença.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.Verificar se a alteração/cancelamento de voo foi apta a gerar indenização por danos morais e analisar documentos probatórios.

RAZÕES DE DECIDIR

03
.
A Companhia Aérea não logrou êxito em provar suas alegações, na forma do art. 373, II, do Código Processo Civil (CPC/2015).

04.Responsabilidade da empresa pelos danos sofridos pela passageira, devido ao cancelamento e remarcação do voo, caracterizando falha na prestação de serviço.

05. Indenização por danos morais devida em razão dos transtornos sofridos pela passageira.

06.. Fixação de valor da indenização por danos morais. Quantia considerada razoável e proporcional.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: A empresa aérea tem o dever de fornecer assistência, de forma integral e adequada, ao consumidor e assegurar a remarcação das passagens conforme a escolha do passageiro, nas mesmas condições originalmente contratadas. A ausência de tais providências gera a obrigação de compensação por danos morais ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art.6, art.14

Código de Processo Civil,
art. 373, II

Resolução nº 400/2016 da ANAC, art.21

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009874-22.2024.8.08.0021

RECORRENTE: NATALIA GENOVEVA BURINI NATAL

RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VOO SUPERIOR A 4 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

CASO EM EXAME

01. recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente seu pleito autoral diante da ausência de provas. Recorrente pugna pela reforma da sentença.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.Verificar se a alteração/cancelamento de voo foi apta a gerar indenização por danos morais e analisar documentos probatórios.

RAZÕES DE DECIDIR

03
.
A Companhia Aérea não logrou êxito em provar suas alegações, na forma do art. 373, II, do Código Processo Civil (CPC/2015).

04.Responsabilidade da empresa pelos danos sofridos pela passageira, devido ao cancelamento e remarcação do voo, caracterizando falha na prestação de serviço.

05. Indenização por danos morais devida em razão dos transtornos sofridos pela passageira.

06.. Fixação de valor da indenização por danos morais. Quantia considerada razoável e proporcional.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: A empresa aérea tem o dever de fornecer assistência, de forma integral e adequada, ao consumidor e assegurar a remarcação das passagens conforme a escolha do passageiro, nas mesmas condições originalmente contratadas. A ausência de tais providências gera a obrigação de compensação por danos morais ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art.6, art.14

Código de Processo Civil,
art. 373, II

Resolução nº 400/2016 da ANAC, art.21

RELATÓRIO

Em síntese, a autora afirma que adquiriu passagens aéreas do requerido. Aduz que no dia 23 de setembro/2024, o voo do requerente voltava de Buenos Aires/ARG, e ao chegar no aeroporto de São Paulo para embarcar na aeronave com destino a Vitória/ES, foi informada que o voo estava cancelado, e que a viagem só iria ocorrer às 12h20min, ou seja, quase 08 horas do horário inicialmente previsto. Assim requer a indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedente o pleito autoral, diante da ausência de provas, posto que o atraso ao destino final não é suficiente para ensejar danos morais; não há prova nos autos de desconto do seu dia de trabalho, ou outros desdobramentos profissionais e pessoal também, bem como não há notícias de alguma perda de compromisso inadiável, pelo que inexiste dano moral, pois a narrativa nos autos não excede a normalidade das relações do comércio e da vida moderna.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, sustentando que é apenas um mero aborrecimento ou inconveniente da vida moderna, mas grave violação aos direitos da recorrente.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência da parte recorrente, defiro pedido de gratuidade de justiça.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.
Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo. O fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive, com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

In casu
, embora a Companhia Aérea alegue a existência de causa excludente de responsabilidade no caso, essa não logrou êxito em provar suas alegações, na forma do art. 373, II, do Código Processo Civil (CPC/2015), uma vez que a alteração/cancelamento de voo devido a manutenção de aeronave, sem qualquer motivo de força maior ou caso fortuito comprovado, configura fortuito interno, que não exclui a responsabilidade do transportador, sendo risco inerente à atividade exercida pela ré, devendo ser suportado por ela, ante o dever de manutenção periódica e preventiva das aeronaves.

Paralelamente, a ré não apresentou nada nos autos que permita o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou do autor, tampouco de força maior.

Inclusive, verifica-se que outros fatos foram narrados por esta, levando a conclusão de que a assistência material não foi prestada de forma integral e adequada.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS – ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TRÁFEGO AÉREO E MAU TEMPO QUE NÃO SE CONSTITUEM COMO EVENTOS IMPREVISÍVEIS, MAS SE CARACTERIZAM COMO FORTUITOS INTERNOS – RISCO DA ATIVIDADE QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – NÃO ACOLHIMENTO – DANOS MORAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – ATRASO DE MAIS DE 4 (QUATRO) HORAS EM UM TRECHO E CANCELAMENTO DE VOO QUE OCASIOU O DESLOCAMENTO DA AUTORA EM MAIS DE 100KM COM EFETIVO EMBARQUE 14 (QUATORZE) HORAS APÓS O PREVISTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES E DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL INTEGRAL À CONSUMIDORA – ABALO PSICOLÓGICO QUE VIOLOU DIREITO DA PERSONALIDADE. PLEITO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO DO VALOR DA SENTENÇA, EM CONFORMIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DANO MORAL DESDE O ARBITRAMENTO E DANO MATERIAL DESDE O EFETIVO PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0024307-96.2020.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO PORTUGAL BACELLAR - J. 16.02.2023)

Neste ínterim, o art. 21, I, da Resolução 400/2016 da ANAC estabelece que o transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, no caso de atraso por mais de 4 horas do horário original contratado, fato que ocorreu nos autos.

Outrossim, a reacomodação deve ser gratuita, não se sobrepondo aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do passageiro, em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade, ou em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro. É o que dispõe o artigo 28 da Resolução.

Conclui-se, pois, que a ré não comprovou, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, a disponibilização de outras opções à Recorrente ou de efetivo impedimento em realocá-la em outros voos próprios ou de terceiros, em data e horário de conveniência autoral, a fim de manter o planejamento inicial da viagem.

No caso presente, é evidente que as disposições supramencionadas não foram cumpridas de forma correta pela Recorrida, configurando a falha na prestação de um serviço, direito básico do consumidor (art. 6º, X, CDC), sendo cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do Código Civil (CC).

Dito isto, em relação a indenização por danos morais, observo que a falha na prestação de serviço da Companhia Aérea extrapola a esfera do mero aborrecimento cotidiano, ensejando violação aos direitos extrapatrimoniais dos consumidores.

Destarte, diante da responsabilidade objetiva da empresa recorrida, comprovada a falha na prestação de serviço, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, devida a condenação em danos morais, conforme entendimento jurisprudencial:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CASO FORTUITO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) De início, deve o feito ser apreciado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, porquanto ausente conflito normativo a ensejar a prevalência de pacto internacional acerca dos danos de natureza moral. 2) Consoante o art. 14 do CDC, fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços , podendo afastar essa responsabilidade quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste , ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro . 3) O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro ( REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014). Primeiro recurso desprovido. 4) O arbitramento dos danos morais deve ser feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo a cumprir as funções compensatória e pedagógica dessa espécie indenizatória, sem, todavia, gerar o enriquecimento indevido. ACORDA a Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento, para reduzir para R$ 8.000,00 (oito mil reais) a indenização por danos morais a ser paga a cada um dos recorridos . Vitória, 27 de fevereiro de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/ RELATOR. (TJ-ES - APL: 00104391920158080011, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 27/02/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2018).

Destaco que o dano moral decorrente de atraso de voo opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, conforme entendimento firmado pelo e. STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014).

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, reputo devida a indenização por danos morais no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
condenar
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (data do julgamento deste recurso), que deverá ser corrigido pela taxa SELIC.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)